Tribunal: STF
Processo: ARE 1397801
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO REALIZADA EM CONFRONTO COM AS NORMAS DE REGÊNCIA ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: NECESSIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DE CARGO COMISSIONADO TÉCNICO PARA CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DELEGAÇÃO PRESIDENCIAL EXPRESSA NA FORMA DO ART. 84, VI, 'A' E 'B'. IMPOSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO IMPLICITA PELO ART. 14 DA LEI 9.986/00. VIOLAÇÃO AO ART. 14 DA LEI 9.784/99. 



    I. Hipótese dos autos em que a ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica e a ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres, via portarias, transformaram cargos em comissão técnicos em cargos comissionados de livre nomeação e exoneração com fundamento no art. 14 da lei 9.986/00 ao argumento que este teria delegado a competência privativa do Presidente da República prevista no art. 84, VI, "a" e "b". 



    II. Os atos de delegação devem ser expressos, inequívocos, e nele constarão, de forma específica, as matérias e poderes transferidos. É o que se observa do conteúdo do art. 14 e seus parágrafos da lei 9.784/99, razão pela qual não existe no direito brasileiro a figura da "delegação implícita". 



    III. Resta claro, portanto, que dentre as prerrogativas conferidas às agências reguladores pelo art. 14 da lei 9.986/2000 não se encontra à de transformar a natureza de seus cargos, mas distribuídos e remanejá-los conforme as necessidades do órgão. É o que se depreende também no art. 48, X da CF/88, que estabelece ser esta atribuição do congresso Nacional, com sanção do Presidente da República. 



    IV. Precedente do colendo TCU — Acórdão n. 1600/2013, Plenário Proc TC 017.636/2007-9 (Em Embargos de Declaração com efeitos infringentes acolhidos). 



    V. Recursos de apelação e remessa oficial a que se nega provimento.” (e-doc. 19).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 25).



    3. No recurso extraordinário, as recorrentes apontam violação aos arts. 2º, 5º, inc. LV, 37, inc. V, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Arguem a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional em decorrência da falta de fundamentação. Afirmam contrariado o princípio da legalidade. Sustentam que as transformações dos cargos comissionados foram realizadas dentro dos parâmetros legais, devendo ser restabelecidas (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, quanto à alegação de violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se o não cabimento do agravo, considerado o decidido pelo STF no Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral. Não conheço do presente agravo, no particular.



    5. Quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 25, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a alegada nulidade.



    7. Por outro prisma, se contrariedade ao princípio da legalidade houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da questão em grau de recurso extraordinário, conforme consta do enunciado nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: 



    E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    8. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Trata-se a questão relativa à legalidade da transformação de cargos comissionados técnicos, de distribuições restrita aos servidores de carreira criadas pelas leis instituidoras da ANEEL e ANTT em cargos de livre nomeação e exoneração. 



    2. A lei n° 9.986/00 em seu art. 2° e a lei 10.233/01 em seu art. 70, criaram cargos comissionados para exercício, respectivamente, na ANEEL e na ANTT, nos seguintes termos: 



    Lei n° 9.986/2000 



    Art. 2º Ficam criados, para exercício exclusivo nas Agências Reguladoras, os cargos Comissionados de Direção - CD, de Gerência Executiva - CGE, de Assessoria - CA e de Assistência - CAS, e os Cargos Comissionados Técnicos - CCT, constantes do Anexo I desta Lei. 



    Lei n° 10.233/01 Para constituir os quadros de pessoal efetivo e de cargos comissionados da ANTT e de ANTAQ, ficam criados:



    II - os cargos efetivos de nível superior de Procurador; 



    IV - os Cargos Comissionados de Direção — CD, de Gerência Executiva — CGE, de Assessoria — CA e de Assistência — CAS; 



    V - os Cargos Comissionados Técnicos — CCT.



    3. O art. 14 da lei 9.986/00 determina de forma expressa que os quantitativos dos empregos públicos e cargos comissionados serão estabelecidos por lei, autorizando que as Agências efetuem alteração dos quantitativos e da distribuição destes, refletindo seu atributo de autotutela. 



    Art. 14. Os quantitativos dos empregos públicos e dos cargos comissionados de cada Agência serão estabelecidos em lei, ficando as Agências autorizadas a efetuar a alteração dos quantitativos e da distribuição dos Cargos Comissionados de Gerência Executiva, de Assessoria, de Assistência e dos Cargos Comissionados Técnicos, observados os valores de retribuição correspondentes e desde que não acarrete aumento de despesa. 



    4. As atribuições constantes no art. 84, VI, alíneas "a" e "b", privativas do Presidente da República, não se encontram delegadas no conteúdo do aludido dispositivo legal. Primeiro, porque a delegação de atribuição privativa do Presidente da República deve ser expressa, inequívoca e não fruto de ilações interpretativas, por motivos de segurança jurídica. Segundo, porque a produção legislativa é ato típico do Poder Legislativo, que não poderia delegar atribuição privativa do chefe de outro Poder, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes. 



    5. Os atos de delegação devem ser expressos e nele constarão, de forma específica, as matérias e poderes transferidos. Ê o que se observa do conteúdo do art. 14 e seus parágrafos da lei 9.784/99. 



    Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. 



    § 1º O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. 



    § 2º O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. 



    § 3º As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. 



    6. Neste sentido, não é possível a interpretação legal que admite como pressuposto a violação da lei, notadamente na aceitação de figura de "delegação implícita", inexistente no direito brasileiro. 



    7. Afastada esta Interpretação, resta claro, portanto, que dentre as prerrogativas conferidas às agências reguladores pelo art. 14 da lei 9.986/2000 não se encontra à de transformar cargos comissionados técnicos em cargos comissionados de livre nomeação e exoneração, mas apenas a de distribuir e remanejar sua ocupação conforme as necessidades do órgão, mantendo sua natureza. É o que se depreende do art. 48, X da CF/88. 



    8. Dito de outra forma, não estão autorizadas as agências reguladoras, consoante o art. 14 da lei 9.986/00 a alterar a natureza dos cargos criados por lei aos seus quadros via portaria, o que somente poderá ser feito via outra lei. Tanto por falta de competência para tal quanto pelo princípio da simetria, pois ato normativo infralegal não poderá alterar as disposições de lei.” (e-doc. 19; grifos acrescidos).



    9. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Colegiado de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e as provas trazidas aos autos, concluiu que as transformações procedidas pelas recorrentes quanto aos cargos comissionados não encontram amparo na legislação pertinente.



    10. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Do quanto exposto e apreciado, conheço, em parte, do agravo em recurso extraordinário e nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em ônus sucumbenciais, indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator